Tribunal: TJPA
Processo: 0808967-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808967-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELEN CRISTINA LIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Habeas corpus liberatório.

Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Mãe de menores de 12 anos. Prisão domiciliar incabível. Situação excepcionalíssima. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, cuja custódia foi homologada e convertida em prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
; (ii) saber se a condição de mãe de filhos menores de 12 anos impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de porções de entorpecente do tipo oxi, dinheiro fracionado e petrechos típicos da traficância, além de indícios de comercialização em frente à residência, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

4. A notícia de ação penal anterior por crime da mesma natureza, com concessão de liberdade provisória, constitui elemento indicativo de possível reiteração delitiva, reforçando a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

5. A alegação de ilegalidade do ingresso domiciliar demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, inexistindo flagrante ilegalidade apta ao relaxamento da prisão.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora admitida para mães de filhos menores, não é automática, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

7. A prática delitiva em ambiente doméstico, na presença de filhos menores, com notícia de ocultação de entorpecente em fralda infantil, revela situação concreta de risco às crianças e configura hipótese excepcional que afasta a incidência automática do benefício, em observância ao princípio da proteção integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem para reiterar as providências necessárias à proteção integral das crianças.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos não é automática, podendo ser afastada em situação excepcional devidamente motivada, especialmente quando o crime é praticado no ambiente doméstico com exposição dos menores a risco.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318, V, 318-A e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, VI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária Presencial da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ELEN CRISTINA LIRA SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos n.º 0800511-10.2026.8.14.0059.

Consta da impetração que a paciente foi
presa em flagrante delito em 07/04/2026
, prisão essa posteriormente homologada e convertida em
custódia preventiva
, por ter supostamente cometido o delito do
art. 33 c/c art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06
.

Alega a impetrante, em suma, a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
, aduzindo que a custódia estaria fundamentada apenas na
gravidade abstrata do delito e em alegações genéricas de garantia da ordem pública
, sendo que
inexistem elementos concretos aptos a demonstrar risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
, até porque a paciente possui residência fixa, atividade laborativa e patrona constituída.

Afirma que os agentes teriam ingressado na residência após
denúncia anônima
sem registro formal e encontrado
pequena quantidade de substância entorpecente supostamente pertencente ao companheiro da paciente
.

Aduz, ainda, a condição da paciente como
mãe de três filhos menores de 12 anos, sendo a menor, de 1 ano de idade, lactente
. Requer, assim, a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com fundamento nos arts. 318, inciso V, e 318-A do CPP, ao argumento de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida, conforme entendimento do STJ.

Pugna,
liminarmente
, pela
revogação da prisão preventiva
, com expedição de alvará de soltura ou
substituição da custódia por prisão domiciliar
.

Pede, ao final, a intimação da defesa para a realização de
sustentação oral
do
writ.

A liminar foi
indeferida
pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia Fonseca Saldanha, a quem estes autos foram redistribuídos, em razão das férias regulamentares desta relatora originária.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece:

“(...)

1. Em 07/04/2026, foi instaurado o Inquérito Policial por Flagrante Delito nº 00080/2026.100185-8, pela Delegacia de Polícia Civil de Soure, em desfavor da paciente ELEN CRISTINA LIRA SANTOS, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, conforme documentos de Ids. 172835259 e 172835260.

2. Na mesma data, a comunicação da prisão em flagrante foi regularmente encaminhada ao Poder Judiciário, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal, conforme intimações de Ids. 172835262 e 172835263.

3. Ainda em 07/04/2026, os elementos informativos coligidos no auto flagrancial registraram que a diligência policial teve início após denúncia anônima de comercialização de entorpecentes no bairro Matinha, em Soure, ocasião em que, segundo a narrativa policial, foi visualizada movimentação compatível com tráfico e, após ingresso no imóvel, foram apreendidas 04 unidades de substância entorpecente do tipo oxi, quantia em dinheiro em diversas cédulas e moedas, aparelho celular, um volume contendo sacolas plásticas cortadas, além de outros objetos, inclusive uma faca e um tubo de linha, conforme termo de exibição e apreensão constante do caderno inquisitorial de Id. 172835259.

4. Em 08/04/2026, às 08:23, foi juntada certidão judicial criminal em nome da paciente, sob Id. 172856306, da qual constam registros de procedimentos anteriores em andamento, notadamente os autos nº 0800530-89.2021.8.14.0059 e nº 0800437-24.2024.8.14.0059, sem notícia, nesse documento, de condenação com trânsito em julgado.

5. Também em 08/04/2026, às 08:31, a defesa protocolou petição requerendo a realização virtual da audiência de custódia, sob Id. 172845061, bem como pedido de liberdade provisória, sob Id. 172845062, acompanhado de documentos pessoais e de alegadas condições familiares da custodiada, sob Id. 172845064.

6. Na mesma data de 08/04/2026, foi realizada Audiência de Custódia por videoconferência, com a presença da paciente, de sua defesa técnica e do Ministério Público, conforme termo e mídias de Ids. 172879914 e 172879923. Na assentada, foi apreciada a legalidade do flagrante e a necessidade da custódia cautelar.

7. Ainda em 08/04/2026, foi proferida decisão sob Id. 172864874, por meio da qual o auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva. Consoante a síntese constante do mandado de prisão posteriormente expedido, a conversão foi fundamentada nos arts. 312, §§ 1º e 3º, I, II e IV, c/c art. 313, I, do Código de Processo Penal.

8. Foram considerados, em primeiro lugar, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria extraídos do auto flagrancial e dos objetos apreendidos. Em segundo lugar, destacou-se a apreensão de substância entorpecente do tipo oxi, dinheiro fracionado, material usualmente vinculado à mercancia ilícita e aparelho telefônico, elementos que, em análise sumária, reforçariam a hipótese investigativa de tráfico de drogas.

9. Em terceiro lugar, foi valorado o contexto concreto da diligência, com referência ao local conhecido por intensa circulação de usuários e pela reiteração de denúncias relacionadas ao comércio clandestino de entorpecentes. Em quarto lugar, reputou-se necessária a medida extrema para assegurar a regular instrução criminal, tendo sido inclusive deferida a extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos.

10. Por fim, entendeu-se inadequada, naquele momento processual, a substituição por cautelares diversas da prisão.

11. Na mesma decisão, diante da informação de que a custodiada possui filhos menores, determinou-se a expedição de ofício ao Conselho Tutelar para verificação da situação das crianças e adoção de providências imediatas em caso de risco, com comunicação ao juízo no prazo assinalado, conforme se extrai da síntese da decisão reproduzida no mandado de prisão de Id. 173045655 e do comprovante de encaminhamento de decisão ao Conselho Tutelar, juntado sob Id. 173048548.

12. Em 09/04/2026, às 14:59, houve a expedição do mandado de prisão preventiva e a respectiva juntada aos autos, sob Ids. 173045652 e 173045655, em cumprimento à decisão de conversão da custódia.

13. Na sequência, em 09/04/2026, às 15:24, foi lavrada Certidão (Automática) sob Id. 173048557, registrando o encaminhamento do feito no âmbito da 1ª Vara do Juiz das Garantias da Comarca do Interior.

14. Ainda em 09/04/2026, às 18:39, foi expedido Ato Ordinatório determinando o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de liberdade formulado pela defesa, conforme Id. 173065384, o que evidencia o regular prosseguimento do feito.

15. Posteriormente, em 10/04/2026, às 12:31, a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, sob Id. 173124384, reiterando teses relativas à ausência dos requisitos da custódia cautelar e à condição de mãe de filhos menores, pleito que se encontra submetido ao fluxo regular de apreciação processual.

16. No tocante aos fundamentos concretos empregados para a decretação da prisão, observa-se que a decisão não se apoiou exclusivamente na capitulação abstrata do delito. Foram expressamente valorados a apreensão de entorpecente do tipo oxi, a localização de dinheiro fragmentado, a existência de apetrechos que, em tese, serviriam à atividade ilícita, o cenário da abordagem descrito pela autoridade policial, o risco à regular apuração dos fatos e a necessidade de aprofundamento investigativo, inclusive mediante extração de dados de aparelhos telefônicos, entendendo-se presente, em cognição sumária, a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

17. Quanto aos antecedentes, a certidão de Id. 172856306 registra procedimentos anteriores em andamento em nome da paciente, circunstância que foi considerada no panorama processual, embora o documento não indique condenação definitiva transitada em julgado.

18. No momento, o processo de origem segue em tramitação regular, com remessa ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido defensivo e sem paralisação indevida, não se verificando, até o presente estágio, excesso de prazo. (...)”

Por sua vez,
o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA informou
:

“(...)

A paciente foi presa em flagrante delito, em 07/04/2026, por suposta

infringência ao Art. 33 c.c. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com o relatório da autoridade policial, após diversas denúncias anônimas acerca de intensa movimentação de usuários de entorpecentes entorno da residência da paciente, a Polícia Militar direcionou as suas rotas de rotina para o entorno do local citado para verificação da veracidade das informações. Durante o monitoramento do local, os militares avistaram a paciente entregar um pequeno volume a um homem, que ao avistar a presença da viatura policial nas proximidades, partiu em disparada na direção contrária, alcançando êxito na fuga.

Diante daquela atitude extremamente inesperada, as suspeitas acerca da atividade ilegal anteriormente noticiada se acentuaram, levando os agentes de segurança pública a realizarem a abordagem da paciente, que encontrava-se com uma de suas filhas no colo.

Os policiais relataram a descoberta de 04 “petecas” de oxi escondidas dentro de uma fralda suja da criança, que se encontrava-se displicentemente jogada ao lado da paciente. Diante da descoberta do material entorpecente, caracterizada a situação flagrancial, foi realizada a incursão domiciliar, onde foram apreendidos petrechos tipicamente utilizados na manufatura de entorpecentes, inclusive com alto grau de compatibilidade com o material utilizado na embalagem das porções encontradas na fralda da criança, um aparelho celular e R$ 572,00, trocados em moedas e notas de pequeno valor.

Em sede policial, a paciente confirmou a descoberta da substância entorpecente pelos policiais, bem como, confirmou a fuga do homem avistado pelos militares, aduzindo que este era seu namorado e que o material ilegal apreendido a ele pertencia.

O Auto de Prisão em Flagrante foi protocolado no mesmo dia da prisão, durante o expediente de plantão judicial, sendo designada a audiência de custódia para o dia imediatamente seguinte, logo nas primeiras horas do expediente forense.

Durante a audiência de apresentação da paciente, em que pese os esforços argumentativos de sua defesa e ora impetrante, a homologação do auto de prisão em flagrante restou confirmada e convertida em prisão preventiva, com fundamento na concretude de riscos da pratica delitiva, ocorrida no domicílio familiar e na presença dos filhos menores de 12 anos, bem como, no histórico delitivo da paciente, que encontrava-se em liberdade provisória, concedida em audiência de custódia, nos autos da ação penal 0800530-89.2021.8.14.0059, em que fora processada e condenada por crime idêntico, ora em vias recursais.

Em seguida os autos foram encaminhados ao juízo competente.

Neste interim foram requisitadas as informações, ora apresentadas. Contudo, esclareça-se que os autos permanecem sob condução processual da 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 08.04.2026 (ID 35333826):

“(...) Na esteira da novel legislação que rege a apreciação do “status libertatis” de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas na legislação penal, é de ser examinado, no caso concreto, se estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, bem como se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

(...)

Compulsando as peças constantes desses autos, tenho como presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, no que tange ao periculum libertatis, nos termos dos artigos 311, 312, §§ 1º e 3º, I, II e IV, todos do CPP, isso porque, narra o auto de prisão em flagrante, resumidamente, que
ora custodiada foi surpreendida comercializando entorpecentes em frente a sua residência, enquanto carregava uma de suas filhas no colo. Inclusive há informações de que o material ilegal encontrava-se escondido em uma fralda da criança, o que eleva o potencial de risco da conduta ilegal, haja vista que expõe diretamente a criança a prática perniciosa
.

Importa também esclarecer que os indícios de autoria são suficientes,
não só pela descoberta da substância entorpecentes e demais petrechos típicos da prática de traficância na posse da flagranteada, mas, especialmente, pela visualização de uma possível transação comercial de entorpecentes antes da abordagem policial.

Ao que tudo indica, populares, que não quiseram se identificar, acionaram a Polícia Militar para informar a existência de
intenso fluxo de usuários de droga entorno da residência da custodiada. Diante de tais informações, os militares direcionaram as rodas de rotina para o local indicado para averiguar a veracidade da notícia-crime, deparando-se com a custodiada entregando um volume a um indivíduo, que ao perceber a presença policial nas imediações partiu em disparada, conseguindo fugir do local
.

Em que pese o suspeito não ter sido capturado, sua atitude levantou fundada suspeita acerca da legalidade da transação havida entre ele e a flagranteada, o que aliado às informações pretéritas de prática de tráfico de drogas no local, autorizou a abordagem pessoal de ELEN e a descoberta da prova de materialidade delitiva.

Em sede policial a flagranteada contestou parcialmente a narrativa apresentada pelos agentes que realizaram a sua prisão. Aduziu que o material entorpecente de fato fora encontrado em sua residência, entretanto, atribui a propriedade a seu namorado, esclarecendo ainda que o homem que os policiais avistaram fugido era ele, que acredita que a atitude dele foi impensada, haja vista que se encontrava sob efeito de drogas naquele momento. No mais negou a acusação de tráfico de drogas.

Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos cuja pena máxima cominada seja superior a 4 (quatro) anos, requisito objetivo que se verifica no delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos de reclusão. Assim, embora a prisão cautelar não decorra automaticamente da capitulação jurídica, a superação do patamar legal de 4 anos afasta o óbice objetivo à custódia preventiva, permitindo ao magistrado, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade concreta para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, avaliar a adequação e proporcionalidade da medida extrema, em observância ao caráter excepcional da prisão processual.

No caso, importa esclarecer que em consulta aos antecedentes criminais, verifico que
a custodiada responde a outras ações penais dentre as quais destaca-se a ação de nº 0800530-89.2021.8.14.0059, atualmente em fase recursal, em que lhe fora concedida a liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão, em audiência de custódia, após prisão em flagrante por crime idêntico
.

Nesse sentido, vê-se que a custodiada, com sua recente atitude, não só teria supostamente cometido novo crime, como também teria quebrado as medidas cautelares supracitadas, das quais estava plenamente ciente, razão pela qual não vislumbro a aplicação de novas medida cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, inexistindo vícios formais e materiais capazes de macular o procedimento, e visando assegurar a regular instrução criminal, homologo a prisão em flagrante de ELEN CRISTINA LIRA SANTOS e a converto em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, §§ 1º e 3º, I, II e IV c.c. 313, I, ambos do CPP.

Ainda, nos termos do parecer ministerial, defiro a extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder da custodiada.

Nesse sentido, expeça-se mandado de prisão em desfavor de ELEN CRISTINA LIRA SANTOS no BNMP.

Considerando a afirmação de que a flagranteada possui filhos menores, determino a expedição de ofício ao Conselho Tutelar para que verifique a situação das crianças e adote providências imediatas caso haja situação de risco, devendo ser comunicado ao juízo em 10 dias.

Intime-se a autoridade policial para que encaminhe o inquérito policial no prazo legal, bem como providencie a imediata transferência da custodiada para estabelecimento prisional adequado, devendo adotar todas as providências possíveis para mantê-la em cela separada dos demais presos enquanto não efetivada a transferência. (...)”
(grifos nossos)

Da atenta leitura da r.

decisão
,
bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que aquele Juízo decretou
a prisão preventiva da paciente em face da gravidade concreta do delito, portanto, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo os elementos informativos até então coligidos, a paciente teria sido surpreendida, em tese, em contexto indicativo de mercancia ilícita de entorpecentes, havendo notícia de prévias denúncias anônimas acerca da intensa movimentação de usuários nas imediações de sua residência, somadas à visualização, pelos agentes policiais, de aparente transação suspeita com indivíduo que empreendeu fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial.

Além disso, não se está diante de hipótese em que a segregação cautelar tenha sido decretada unicamente com fundamento na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, circunstância reiteradamente repelida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ao revés, a decisão combatida explicitou dados concretos extraídos do caso sob exame, dentre os quais: a
apreensão de 04 (quatro) porções de oxi
, de quantia em dinheiro fracionado em moedas e notas de pequeno valor, de
petrechos usualmente associados à prática de traficância
; além da prática delitiva em
ambiente doméstico, na presença de filhos menores
; da necessidade de aprofundamento investigativo, inclusive mediante
extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos
; e a notícia de
registros processuais pretéritos envolvendo crime da mesma natureza
.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Cumpre salientar, ademais, que
a alegação defensiva de eventual ilegalidade do ingresso domiciliar
, por suposta ausência de justa causa decorrente de denúncia anônima desacompanhada de elementos prévios de corroboração,
não comporta aprofundamento na estreita via cognitiva do habeas corpus, sobretudo porque demanda incursão no acervo probatório
, providência incompatível com a natureza célere e documental do
writ
constitucional.

Além disso, conforme se extrai das informações prestadas pelas autoridades judiciais, a diligência policial não teria decorrido exclusivamente de notícia anônima, mas de
monitoramento do local
, diante de reiteradas informações acerca da prática de tráfico de drogas na residência da paciente, culminando na observação de movimentação considerada suspeita pelos agentes estatais, circunstâncias que, ao menos em juízo perfunctório, afastam a manifesta ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão nesta sede.

De outra banda,
em relação à requerida prisão domiciliar
, é cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta, ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole. (...)”

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de sua genitora, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que
a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos
. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que a paciente
não faz jus, excepcionalmente, ao benefício pretendido.

É que, embora seja mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante documentos juntados aos autos, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, como já mencionado anteriormente, de acordo com o informado pela autoridade coatora,
a suposta atividade ilícita teria ocorrido na presença dos filhos menores, havendo, inclusive, notícia de ocultação do entorpecente em fralda infantil, circunstância que, em tese, evidencia situação de risco às próprias crianças e afasta, ao menos neste estágio processual, a automática incidência da prisão domiciliar.

Some-se a isso o fato de que a paciente, segundo as informações do Juízo processante,
responderia a ação penal anterior por delito da mesma natureza (autos nº 0800530-89.2021.8.14.0059), em fase recursal, tendo inclusive usufruído de liberdade provisória mediante cautelares diversas,
aspecto considerado pelo magistrado singular como elemento indicativo de insuficiência das medidas menos gravosas previstas no art. 319 do CPP.

Nessa linha, não se verifica manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação idônea apta a justificar a excepcional intervenção desta instância revisora, sobretudo porque o decreto preventivo encontra-se amparado em motivação concreta e individualizada, fundada em circunstâncias específicas do caso.

Ressalte-se que, segundo entendimento de nossa Corte Superior, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática, devendo ser ponderada com outros elementos do caso concreto, sobretudo quando houver indícios de reiteração delitiva, tráfico dentro da residência ou risco concreto à criança,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DAS AGRAVANTES. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar das acusadas a quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, aproximadamente 345g (trezentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas) de maconha -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes.

3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018).

5.
No caso dos autos, destacaram as instâncias de origem "que o delito foi praticado na própria residência das pacientes, o que evidencia a situação de vulnerabilidade e risco que os filhos menores delas (fls. 03/04, 95/96 e 112/117) estariam submetidos com as suas solturas. Assim, a mencionada gravidade concreta das condutas, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendidas com as pacientes e no interior da residência em que vivem os menores, caracteriza situação excepcional e indica a necessidade de manutenção da segregação cautelar" (e-STJ fl. 219). Tais circunstâncias são aptas a afastar o entendimento da Suprema Corte, considerando que as acusadas cometeram o crime de tráfico de drogas no interior da residência em que habitavam com os menores, colocando-os em risco. Precedentes.

6 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.001.892/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Na mesma esteira, recente jurisprudência desta Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente, presa pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03).

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e do HC Coletivo nº 143.641/SP do STF; (ii) Verificar se a gravidade concreta dos delitos, a reincidência específica da paciente e a prática do crime no ambiente doméstico configuram situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.

III. Razões de decidir:

3. Embora o art. 318, V, do CPP e o entendimento firmado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP estabeleçam a prisão domiciliar como regra para mães de menores de 12 anos, os mesmos precedentes admitiram exceções expressas em situações excepcionalíssimas.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de pistola, munições, colete balístico e drogas na residência da paciente, somada aos indícios de que o material bélico seria utilizado em atentado contra agentes de segurança a mando de organização criminosa, revela periculosidade acentuada e extrapola a normalidade do tipo penal.

5. A reincidência específica da paciente e o fato de o novo delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas do cárcere e um elevado risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

6.
A utilização do lar como base para atividades criminosas, expondo a criança de apenas dois anos a um ambiente de violência e perigo, configura situação excepcional que afasta a aplicação do benefício, pois a medida, em vez de proteger a menor, a manteria em situação de vulnerabilidade, contrariando o princípio do melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada, para manter a prisão preventiva da paciente.

_______________

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 318, V, e 318-A, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 911.749/PR; TJPA, HC nº 0819848-70.2023.8.14.0000.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811650-73.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/07/2025)

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. TRÁFICO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. ESTUDO SOCIAL."

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hianca Castro de Jesus, buscando a revogação ou substituição de sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Repartimento.

II. Questão em discussão

A defesa alega a ilegalidade do decreto prisional e busca a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. O pedido se fundamenta no fato de a paciente ser mãe de três filhos pequenos (menores de 12 anos), ser primária e possuir residência fixa. A defesa reitera que o Art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, garante o direito à prisão domiciliar às mães de crianças com até 12 anos incompletos, presumindo-se a indispensabilidade materna. Alega que a paciente é a única responsável pelos cuidados e sustento dos filhos.

III. Razões de decidir

O pedido liminar foi indeferido anteriormente por ausência dos requisitos legais.

No mérito, decidiu pela denegação da ordem. As razões de decidir destacam que, embora a paciente preencha o requisito objetivo de ser mãe de crianças menores de 12 anos, a circunstância de o crime ter sido praticado em sua própria residência, local de convívio dos filhos, afasta a aplicação automática da prisão domiciliar. A traficância exercida no ambiente doméstico expõe diretamente as crianças à atividade criminosa, configurando uma situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.

Proteger a criança e o adolescente, conforme o ECA, exige considerar o ambiente familiar seguro e livre de ilícitos, e manter uma criança sob cuidados de mãe envolvida com tráfico de drogas no próprio lar não se coaduna com o princípio da proteção integral.

A existência de outros familiares e a necessidade de verificar a situação dos filhos, conforme sugerido pelo Ministério Público, são consideradas. A prática do tráfico no ambiente doméstico é fator relevante que impede a aplicação irrestrita do benefício da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do habeas corpus e, no mérito, denegou a ordem, nos termos da fundamentação. Determinou que o Setor Social e o Conselho Tutelar realizem um Estudo Social do caso para verificar as condições e o cuidado dos filhos da paciente.

Dispositivos relevantes: Art. 33 da Lei nº 11.343/06; Art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 318 do Código de Processo Penal; Art. 318-A do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 985730 MS 2025/0070828-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805993-53.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/05/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. COMÉRCIO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daires do Socorro Castro de Lima, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, o qual decretou sua prisão preventiva por tráfico de drogas. A paciente foi presa em flagrante com substâncias entorpecentes e valores em espécie, e a defesa pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que a paciente é mãe de três filhos menores de doze anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a paciente, mãe de filhos menores de doze anos, preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar; (ii) se a reiteração delitiva e o comércio de drogas na residência justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a mães de filhos menores não é automática, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, conforme jurisprudência do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

A paciente é reincidente em crimes de tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante em outras ocasiões recentes. Tal reiteração criminosa, somada à
prática de tráfico em sua residência, configura risco à ordem pública e à integridade das crianças envolvidas, o que desautoriza a substituição da prisão preventiva
.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 316 do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a continuidade das práticas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos deve considerar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser negada em casos de reiteração delitiva ou quando o ambiente domiciliar coloca as crianças em risco.

2. A reiteração em crimes de tráfico de drogas e a prática de tais crimes na residência familiar justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 316 e 319; ECA, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02.2018; TJ-CE, HC nº 0629903-28.2019.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, julgado em 05/11/2019.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811404-14.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/11/2024)

Vale salientar que, recentemente, na data de 05 de maio de 2026, o Juízo impetrado indeferiu os pedidos de substituição e de revogação da prisão preventiva formulados em favor da paciente, consoante Decisão à ID de origem n.º 174833760.

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem, porém,
recomendo ao Juízo
a quo

que

reitere as providências necessárias já adotadas para garantir a absoluta e integral proteção das crianças, ou seja, que o Conselho Tutelar seja comunicado e se não houver família extensa para os cuidados e a guarda dos filhos menores, estes deverão ser colocados em abrigo institucional, com as cautelas legais e para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2026